Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CONSULTA AO CRCJUD. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ACESSO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas, por meio de consulta ao CrcJud, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor ou ao seu cônjuge. 2. A Central de Informações de Registro Civil (CRC), regulamentada pelo Provimento no 149/2023, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, viabiliza a localização de registros e a solicitação de certidões (nascimentos, casamentos e óbitos), com possibilidade de acesso extrajudicial mediante pagamento de emolumentos, diretamente em cartório ou por meio das centrais competentes.
3. O acesso à base de dados do CrcJud não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos emolumentos.
4. O requerimento aludido, por meio de ordem judicial, caso acolhido consubstanciaria burla ao recolhimento de emolumentos, o que não pode ser admitido.
5. Recurso conhecido e desprovido.